Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701893-67.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELAINE QUEIROZ DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56805207) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença (ID 56805201) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de ELAINE QUEIROZ DE MELO, julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários. Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.132, no qual foi fixada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Sustenta que a mora está comprovada pela notificação enviada ao endereço constante no contrato. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, sob argumento de que o direito litigioso se mostra evidente, assim como para impedir o abuso de direito e o injustificado propósito protelatório da parte contrária. No mérito, requer a cassação da sentença e o deferimento da liminar para expedição do mandado de busca e apreensão. O recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões, consoante despacho de ID 56806211. Acrescento que a liminar foi deferida (ID 56981360). É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/1969. Confira-se: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Registre-se, por oportuno, que o preceptivo indicado se harmoniza com o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, e consagrado no seu verbete sumular 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Pretende a recorrente a reforma do édito judicial de ID 56805201 sob a alegação de que a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado no contrato, o que ocorreu no presente caso. Consta do caderno processual que, embora a recorrente tenha enviado, via postal, notificação extrajudicial, não obteve êxito, conforme aviso de recebimento devolvido pelos Correios pelo motivo "não procurado" (ID 56805192 – p. 2). Sobre o tema, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 9/8/2023, do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1.132/STJ) Da detida leitura do processo, verifica-se que a instituição financeira autora remeteu, consoante informações constantes dos documentos de IDs 56805190 e 56805192, ao endereço indicado no contrato firmado entre os contendores notificação extrajudicial válida, sendo certo que os aludidos impressos se prestam à regular constituição em mora da devedora, nos moldes expendidos pela Segunda Seção do STJ quando do exame do recurso especial supramencionado. Assim, nos termos do art. 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar a sentença, haja vista a validade da comprovação da mora operada pelo encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Sem honorários. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador